Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729932-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, FRANK OLIVEIRA GARCIA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Réus, ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR e FRANK OLIVEIRA GARCIA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais, com pedido de tutela de urgência, n. 0729932-27.2017.8.07.0001, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA, julgou procedentes os pedidos da inicial. Interposto o recurso, os Réus deixaram de comprovar o respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Isto posto, a teor do que dispõem o arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os Apelantes, na pessoa de sua advogada, para que comprovem o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:37:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador